Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-15.2024.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000335-15.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIVAL JUVENAL GONCALVES - CPF: 892.843.991-49 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000335-15.2024.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Denival Juvenal Goncalves

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DA ORIGEM DA DIVIDA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “
Serasa

Limpa Nome
” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em síntese, o reclamante alega ter seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, pelo débito no valor de R$ 174,98 (cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente ao contrato nº 120439038. Em sede de contestação, a reclamada fundamentou sua defesa na ausência de conduta ilícita, tendo em vista não ter realizado a negativação do nome do reclamante, se tratando tão somente da plataforma Serasa Limpa Nome. Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório apresentado, verifica-se que, de fato, o nome do reclamante encontra-se na plataforma sobredita (ID 140364694). Neste sentido, o registro nesse banco de dados, não configura negativação no cadastro de inadimplentes, tratando-se, tão somente, de uma plataforma de negociação de dívidas, em que o sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a renegociação. Ademais, conforme ID 140364694, demonstra que o débito é referente à data de 15/06/2023. Com efeito, em que pese o reclamante ter apresentado um
print
de pagamento do mês de maio, deixou de comprovar a data que tal fato se deu, de modo que resulta prejudicada a análise sobre a responsabilidade da reclamada quanto à inclusão no Serasa Limpa Nome. De modo diverso, a reclamada comprovou a inexistência de negativação em nome do autor, por meio da consulta do seu CPF na plataforma Serasa Experian, razão pela qual, notória a ausência de nexo causal no presente pedido de responsabilidade civil.
”

6. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Por tais considerações e em consonância com o art. 6º da Lei nº 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
do débito, pela prescrição, no valor de R$ 174,98 (cento e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos); b)
DETERMINAR
que a reclamada retire o nome do reclamante da plataforma “Serasa Limpa Nome”; c) Por fim,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
quanto aos danos morais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito,

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025